Tribunal: TJMT
Processo: 1016617-35.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016617-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO - CPF: 062.896.961-90 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JOAO MARCELO DA SILVA - CPF: 074.862.031-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA –
EVENTUAL

RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE
–
AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A EMBASAR AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE BUSCAS NO IMÓVEL AUTORIZADAS POR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO LEGITIMAMENTE EXPEDIDO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – PROVIDÊNCIAS ADEQUADAS TOMADAS PELO D. JUÍZO
A QUO
COM VISTAS À APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO – NULIDADE DO FLAGRANTE QUE NÃO MACULA A PRISÃO PREVENTIVA POSTERIORMENTE DECRETADA –
2.
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

A alegada prática de tortura pelos policiais durante a abordagem do paciente revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir sua apreciação na via eleita, por força das peculiaridades que cingem a tramitação do
habeas corpus
, como a exigência de celeridade e a impossibilidade de dilação probatória.

2.

Ademais,
in casu
, não foram carreados elementos probatórios mínimos a fundamentar as alegações defensivas, devendo ainda ser observado que a prisão em flagrante do paciente decorreu da apreensão de armamento e munições em sua residência, em buscas autorizadas pelo correspondente mandado de busca e apreensão, legitimamente expedido pela autoridade competente, a afastar a procedência de tese de nulidade da operação e das provas por meio dela obtidas. Além disso, a teor do Enunciado n. 27 da TCCR/TJMT, “eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão de sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista a gravidade das condutas imputadas ao paciente e o fundado risco de reiteração delitiva, aferido a partir do histórico criminal do beneficiário, que se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando foi preso em flagrante delito, tudo a evidenciar a imprescindibilidade da segregação.

4.

A teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE:

CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001762-36.2023.8.11.0005
(PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 12 da Lei n. 10.826/03 c/c art. 288 do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
15/07/2023
, quando policiais do GOE deram cumprimento a mandado de busca e apreensão em sua residência, tendo sido o beneficiário do
writ
encontrado pelos policiais em seu quarto, na posse de uma espingarda de calibre .38, contendo uma munição intacta, e uma caixa com outras 08 (oito) munições de calibre .9, também intactas.

Após apreciar a legalidade da prisão em flagrante, o d. juízo
a quo
acolheu o pleito do
Parquet
para
convertê-la em preventiva
, com esteio no
art. 313, I, do Código de Processo Penal
, considerando estarem presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além do
periculum libertatis,
consubstanciado no risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse contexto, o d. causídico impetrante argumenta a ocorrência de
coação ilegal
, por
ilegalidade na abordagem do paciente
, a acarretar a
nulidade das provas
coligidas nos autos e, por idênticos fundamentos, também da própria
prisão em flagrante
, arguindo, nesse desiderato, que o paciente teria sido
violentamente

agredido e torturado
pelos agentes policiais.

Com esteio na
teoria dos frutos da árvore envenenada
, consequentemente, o d. causídico sustenta estarem todas as provas
contaminadas
pela
ilicitude
da abordagem policial, a acarretar a
nulidade do flagrante
e, consequentemente, da sua homologação e da conversão em prisão preventiva.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 175733692 ao ID 175736151.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
176005152) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 176320693.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 177612165).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora que,
no dia
15/07/2023
, uma
equipe de policiais da Gerência de Operações Especiais deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão no endereço do paciente
CAIO FERNANDES DE SOUZA CAMARGO
[deferido nos autos n. 1001106-79.2023.8.11.0005 e n. 1001105-94.2023.8.11.0005 (ID 175733693 - Págs. 42-44)], vindo a localizá-lo em seu quarto, na posse de uma espingarda de calibre .28, contendo uma munição intacta, e uma caixa com 08 (oito) munições de calibre .09, também intactas.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.196811 que a equipe se deslocou até a cidade de Diamantino/MT para dar apoio à Delegacia do Município, onde foi informada de que prestaria apoio ao cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em vários alvos, todos investigados como integrantes de facção criminosa.

Diante disso, a equipe se deslocou até a residência de
CAIO
, que, todavia, recusou-se a sair, mantendo-se trancado em seu quarto, argumentando que não se tratava da polícia e, sim, de membros de uma facção rival enviados para matá-lo, dando início a uma negociação infrutífera para que o paciente deixasse o interior do imóvel de sua livre vontade.

Nesse cenário, os policiais realizaram o arrombamento mecânico, vindo assim a ingressar no imóvel e realizar a detenção de
CAIO
. No interior de seu quarto, localizaram uma espingarda, acompanhada das munições já descritas, e o paciente foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia.

Em sequência, a equipe que monitorava o cumprimento do mandado por meio de drone identificou dois suspeitos adentrando um matagal próximo, em sentido oposto ao da residência. Imediatamente, os policiais receberam a informação de que um dos suspeitos havia adentrado uma zona de mata contígua.

De imediato, a equipe realizou uma patrulha para localizá-lo, vindo a encontrar rastros em uma trilha dentro do matagal, que conduziram os policiais ao também investigado
João Marcelo da Silva
, o qual, portando uma arma de fogo, atentou contra a vida dos policiais. Após as verbalizações de praxe, efetuaram-se disparos contra o suspeito, que foi assim imobilizado e então entregue a uma equipe do SAMU, que já aguardava fora da região da mata, a fim de conduzi-lo ao serviço de pronto atendimento mais próximo (ID 175733693 - Págs. 25-29).

Realizada a audiência de custódia no dia seguinte, o d. juízo plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente e, atendendo a pedido do
parquet
, a
converteu em prisão preventiva
, com o fito de resguardo da ordem pública.

Nesse contexto, o d. causídico impetrante se insurge perante esta eg. Corte, suscitando a ocorrência de
coação ilegal
, forte na tese de

ilegalidade na abordagem do paciente
, por ter sido
CAIO
violentamente

agredido e torturado
pelos agentes policiais, a acarretar a
nulidade das provas
coligidas nos autos e, por idênticos fundamentos, também da
própria
prisão em flagrante e do consequente claustro preventivo
.

Pleiteia-se, nesses termos, a imediata concessão de liberdade ao paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à apreciação do
writ
.

Como exposto, o d. causídico busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente sob o viés da
nulidade da abordagem policial
, argumentando, para tanto, que os policiais envolvidos na operação “
torturaram o acusado, para que ele os informasse onde tinha drogas e armas
” (ID 175733691 - Pág. 2).

Suscitando, portanto, a ilegalidade da abordagem policial que resultou na prisão em flagrante do paciente, pleiteia o reconhecimento da consequente
nulidade de todas as provas obtidas
, com a consequente
nulificação do flagrante
e o
relaxamento da medida segregatícia ora vergastada
.

Sem razão
, contudo.

Embora seja legítima a preocupação do d. causídico com relação à integridade física do paciente, que aduz ter sido torturado pelos agentes de segurança pública durante a abordagem de que resultou sua prisão em flagrante, é certo que, por
demandar exauriente e ampla instrução probatória
, revelando inclusive a possibilidade do
cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos
, a apreciação de tal matéria exige o
pleno exercício do devido processo legal
, mediante um
exame aprofundado do conjunto fático probatório do procedimento criminal correlato
, perante a autoridade competente, não cabendo, portanto, a este eg. Sodalício,
em sede de
habeas corpus
, se manifestar sobre o tema.

Em casos análogos, o c. Tribunal da Cidadania já externalizou seu posicionamento no mesmo sentido, estabelecendo que, “[...]
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado — mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância
”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). — Grifei.

Ademais, conquanto o d. causídico tenha carreado aos autos registros fotográficos concernentes à danificação das portas da casa e do quarto do paciente, ressai da prova pré-constituída, em especial da narrativa dos agentes de segurança pública, que o paciente se recusou a sair de seu dormitório, razão pela qual os policiais consideraram “
necessário o arrombamento mecânico com adentramento para a detenção do suspeito
” (ID
175733693 - Pág. 11).

Lado outro, quanto às fotos que demonstram terem sido revirados os móveis do local, não se pode olvidar que os agentes
cumpriam mandado de busca e apreensão legitimamente expedido
(ID 175733693 - Págs. 42-44), circunstância que valida os esforços empreendidos pelos agentes e não eiva de nulidade a abordagem apenas por terem sido revirados os bens que estavam no local.

Em sentido correlato, verte do Recibo de Entrega de Preso n.
2023.16.283199 que
CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO
foi apresentado
sem lesões corporais
(ID 175733693 - Pág. 8), não podendo ser ignorado ainda que, ao ser interrogado na Delegacia, o paciente
nada relatou
acerca de eventuais agressões por parte dos policiais que o abordaram.

Veja-se o teor integral de seu relato,
in verbis
:

[...] QUE ciente dos seus direitos e garantias constitucionais o interrogado afirma que estava em casa dormindo e quando a polícia chegou adentrou na residência o interrogado estava no quatro trancado e não acreditando que seria a polícia que estava fazendo busca na residência conforme o processo n. 1001105-94.2023.8.11.0005,
o interrogado relata que os policiais pedia para abrir a porta e o interrogado falou como se vou saber se é polícia ou não e daí pediu para os policiais esperar que o interrogado estava comunicando com sua família e após ter falado com seu genitor e sua irmã o interrogado abriu a porta do quatro e dai foi encontrado uma espingarda e várias munições
; O interrogado afirma que comprou a arma de fogo devido uma bronca que esteve na cadeia de Arenapólis quando estava recolhido a pessoa de alcunha CRUKI disse que iria matar o interrogado quando saísse da prisão, e como o alcunha CRUKI saiu primeiro o interrogado comprou uma arma de fogo para se defender as ameaças de mortes que vem sofrendo; QUE perguntado para o interrogado se faz parte de alguma organização criminosa? Respondeu que não; QUE perguntado para o interrogado se faz uso de entorpecentes? Respondeu que sim maconha.

(Termo de Qualificação de ID 175733693 - Págs. 19-20). — Destaquei.

Por outro lado, em sede de audiência de custódia, formulou-se alegação de tortura por parte da i. Defesa, circunstância que foi adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
ao consignar que, “
[...]
sem embargo da necessidade de apuração desses,
isso não influi no estado de flagrância que decorreu tão somente da apreensão de arma de fogo, durante as buscas domiciliares autorizadas judicialmente
” (ID 175733692 - Pág. 5). — Destaquei.

Com efeito, tenho que
assiste razão ao d. juízo
a quo
, uma vez que, tendo sido deferido mandado de busca e apreensão na residência do paciente, e posteriormente localizado no local armamento acompanhado de munição, eventual agressão que tenha sobrevindo ao investigado
não macula de nulidade as provas obtidas, tampouco a decretação da prisão em flagrante
.

Por derradeiro, tendo sido requerida a realização de perícia com vistas à apuração de eventuais lesões corporais no paciente (ID
175733693 - Pág. 32
), como de praxe, a consulta aos autos originários revelou não ter ainda aportado ao caderno processual o correspondente laudo.

Portanto, entendo que, ao menos por ora, não há como acolher a pretensão defensiva, tanto por
ausência de elementos mínimos
que demonstrem a ocorrência das aventadas agressões, quanto porque qualquer conclusão acerca delas
exige a instauração de procedimento próprio
, perante o órgão competente.

Nesse ponto, inclusive, consoante bem arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, verte dos autos que o d. juízo
a quo
adotou as medidas cabíveis
face à gravidade das alegações vertidas pelo paciente, determinando a
expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil
, com cópia da ata da audiência de custódia, bem como do depoimento prestado pelo paciente, para que fossem tomadas as providências cabíveis quanto às alegações de tortura; além disso, o d. juízo
a quo
determinou a
remessa das mesmas cópias ao Ministério Público
, para idênticos fins (ID ID 175733692 - Pág. 8).

Por derradeiro, deve-se sublinhar que, ao contrário do arrazoado no
writ
, é cediço que
eventual nulidade da prisão em flagrante é superada com a decretação da prisão preventiva
, uma vez que se trata de novo título segregatício.

Com efeito, assim dispõe o Enunciado n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

No mais, dessume-se das razões de decidir do d. juízo
a quo
que a medida segregatícia decretada em face de
CAIO
encontra
suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas, com penas máximas em abstrato que,
somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios

suficientes
de autoria e na
prova
da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Igualmente, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da medida com vistas a
salvaguarda da ordem pública
, por força de
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que, ao que se extrai dos autos, o paciente se encontrava em
cumprimento de pena em regime semiaberto
quando da prática, em tese, dos delitos
sub judice
, ostentando duas condenações criminais, as quais somam mais de 09 (nove) anos de pena, pelos delitos de
roubo
e
resistência
[autos n. 0003530-53.2019.8.11.0005 e n. 1000805-06.2021.8.11.0005, respectivamente].

Portanto, tendo progredido de regime há cerca de
um ano
, em
11/07/2022
,
CAIO
aparentemente já voltou a incorrer na prática de
crimes graves
, o que evidencia ser o encarceramento a
única medida capaz de coibir a reiteração delitiva
.

Ademais, não se pode olvidar que a autoridade policial consignou, quando do oferecimento de representação pela prisão do paciente, que
CAIO
já foi “
indiciado no IP I.P. 119.4.2021.11287 (90/2021) processo 1000805-06.2021.8.11.0005 por tentativa de homicídio qualificado contra agente integrante das forças de segurança pública e porte ilegal de arma de fogo; investigado no I.P. 119.4.2019.40781 (304/2019) por roubo majorado; ainda quando era adolescente autuado no B.O.C. 119.6.2018.1811 (28/2018), processo 1002657-65.2021.8.11.0005 por tráfico de drogas; entre outros crimes
” (ID 175733693 - Págs. 5-6).

Deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos e acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da coletividade, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, assegurado a todos, em detrimento do direito fundamental à liberdade do segregado, resguardando-se, com isso, o
princípio da prevenção geral
, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Nesse sentido, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é de que “[...]
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública”
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Mormente em face do fato de que o paciente
se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando de sua prisão em flagrante
, não destoa a jurisprudência desta eg. Corte em casos análogos. Veja-se:

“Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica do paciente, que estava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando foi preso em flagrante”.

(N.U 1015175-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
periculosidade social do agente
e o fundado receio de reiteração delitiva
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o beneficiário não voltará a atentar contra a ordem e segurança públicas.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019). – Negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se
legal
, ante a sua indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a
inocuidade
das medidas cautelares menos drásticas; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023